Tribunal: TJES
Processo: 5000335-54.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000335-54.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIANGELA VENANCIO DE SOUZA GONCALVES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000335-54.2019.8.08.0038
Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: MARIANGELA VENANCIO DE SOUZA GONCALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PLANO TELEFÔNICO. COBRANÇAS DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre inserção unilateral de serviços no plano de linha telefônica da parte autora. Aduz a parte autora ser titular da linha telefônica nº (27) 99812-3233, na qual contratou junto à ré um plano denominado “Vivo SmartVivo Controle Plus”. Afirma que a parte ré, unilateralmente, alterou o contrato e inseriu nas faturas tarifa de serviços não solicitados, os quais eram intitulados como “serviços de terceiros telefônica data; combo digital kantoo e assinatura mensal”. Pugna, nestes termos, sejam cessadas as cobranças das referidas tarifas, bem como requer seja a ré condenada a restituir, em dobro, todos os valores pagos indevidamente. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, não se constata a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da ré, vez que os valores cobrados tratam-se, simplesmente, de uma forma de disposição na fatura acerca dos serviços prestados e seus respectivos valores, sem alteração significativa do valor total do plano contratado, o que não onera a consumidora. Aliás, nota-se que, além de a parte autora não negar que tenha usufruído dos serviços, estes têm sido discriminados nas faturas há longo período, de modo que não resta dúvida quanto a sua contratação Dessa forma, não se vislumbra irregularidade nas cobranças ou violação de contrato pela ré, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada.

(4).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais referentes ao pagamento de indenização a título de danos morais e restituição dos valores anteriormente pagos, bem como para determinar a cessação da obrigação de interrupção da cobrança referente aos “serviços de terceiros telefônica data” e afins.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)